Tribunal: TJES
Processo: 0004631-77.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004631-77.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR ELIZETA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. CORRETA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MANTIDA EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática dos homicídios tentado e consumado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2. Pena-base corretamente exasperada pela valoração da culpabilidade e da conduta social e também pelos maus antecedentes em relação a um dos réus diante da sentença condenatória por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia.

3.
“H
avendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal"
(AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023), sendo este o caso dos autos. Assim, correta o reconhecimento da agravante do motivo torpe e a majoração da pena em 1/6.

4. O STJ
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Considerando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, conseguiu se evadir correndo e receber atendimento médico, entendo a fração de 1/3 está devidamente justificada.

5. Mantido o concurso formal impróprio diante da existência de desígnios autônomos. Conforme relato da vítima sobrevivente, ele e Deivid traficavam drogas juntos no local dos fatos e que o ataque foi efetuado pelo grupo rival. De acordo como STJ
“para a caracterização do concurso formal imperfeito de crimes, mediante única conduta, atua o agente com desígnios autônomos, ou seja, sua ação criminosa é dirigida finalisticamente (dolosamente) à produção de todos os resultados, voltada individual e autonomamente contra cada vítima”
(AgRg no AREsp n. 1.635.061/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por LEVI TIAGO DA SILVA e JOÃO VITOR ELIZETA em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou os réus pelos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP c/c art. 14 inciso II do CP e art. 121, §2º, incisos I e IV do CP, fixando a pena do réu Levi em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão e do réu João Vitor em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa do réu Levi alega que a decisão do júri foi apoiada em indícios produzidos na fase investigativa e que não foram confirmados sob o crivo do contraditório, requerendo novo julgamento. Requer ainda a redução da pena-base, o afastamento da agravante, a redução da pena em 2/3 em razão da tentativa e o reconhecimento do concurso formal (id. 6725293).

Por sua vez, o réu João Vitor alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e também requer a redução da pena-base, a redução da pena em 2/3 em razão da tentativa e o reconhecimento do concurso formal (id. 6944702).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8088179). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5532977).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por LEVI TIAGO DA SILVA e JOÃO VITOR ELIZETA em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou os réus pelos crimes tipificados no art. 121, §2º, incisos I e IV do CP c/c art. 14 inciso II do CP e art. 121, §2º,incisos I e IV do CP, fixando a pena do réu Levi em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão e do réu João Vitor em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa do réu Levi alega que a decisão do júri foi apoiada em indícios produzidos na fase investigativa e que não foram confirmados sob o crivo do contraditório, requerendo novo julgamento. Requer ainda a redução da pena-base, o afastamento da agravante, a redução da pena em 2/3 em razão da tentativa e o reconhecimento do concurso formal (id. 6725293).

Por sua vez, o réu João Vitor alega que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos e também requer a redução da pena-base, a redução da pena em 2/3 em razão da tentativa e o reconhecimento do concurso formal (id. 6944702).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 8088179). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5532977).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, dispõe o enunciado n. 713 da súmula do STF que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Passo à análise das alegações recursais, sendo importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Compulsando os autos, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, confirmando a materialidade e a autoria delitivas por parte dos réus quanto ao homicídio consumado de Deivid Conceição de Oliveira e ao homicídio tentado de Danilo da Silva Gonçalves.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 19h00min, em via pública, na Rua Rio de Janeiro, bairro Central Carapina, nesta Comarca, os denunciados JOÃO VITOR ELIZETA, LEVI TIAGO DA SILVA e DAVIDSON CHAVES, agindo em comunhão de vontades e unidade de ações, imbuído com animus necandi, deferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Deivid Conceição de Oliveira e Danilo da Silva Gonçalves, causando na primeira a vítima as lesões que deram causa a sua morte, conforme descrito em laudo cadavérico de fls. 90, e somente não se consumando o crime de homicídio em relação a segunda vítima por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que apesar de atingida, ela conseguiu correr de seus algozes, sendo da sequência socorrida por um popular, sofrendo as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls.40. (...)”

A materialidade encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Laudo de Lesões Corporais, no Laudo de Exame Cadavérico e no Relatório de Investigação, bem como na prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que a vítima sobrevivente, Danilo da Silva Gonçalves, apontou na esfera policial os réus João Vitor Elizeta, Levi Tiago da Silva e Davidson Chaves como sendo os autores do crime.

De fato, o relato da vítima foi detalhado, apontando os réus como autores dos disparos, além de ter afirmado que o ataque criminoso tinha relação com a guerra do tráfico, vejamos:

“(...) que o declarante e DElVID estavam perto da Rua Palmas, Bairro Central Carapina, Serra ES, perto do ponto final; que o declarante estava sentado em urna cadeira enquanto DEIVID estava em pé, sendo que a dupla estava conversando; que em determinado momento DEIVID disse para o declarante " OLHA OS CARA ALl"; que o declarante de imediato percebeu 03 (três) elementos se aproximando: que todos os 03 (três) , elementos estavam armados com pistolas sendo 02 ( duas) com mira laser; que neste momento não havia nenhuma testemunha presencial dos fatos: que o declarante reconheceu todos os 03 (três) elementos que estavam armados; que o informante reconheceu todos os três indivíduos com facilidade uma vez que por ser nascido e criado no bairro já conhece todos os três elementos há bastante tempo; que reconheceu a pessoa de JOÃO VITOR como sendo o elemento que abriu fogo e desferiu o primeiro disparo de arma de fogo que atingiu o tórax de DEIVID; que neste ato é mostrado a foto de JOÃO VITOR ELIZETA tendo o declarante o RECONHECIDO sem a menor dúvida como sendo o elemento que efetuou o primeiro disparo contra DEIVID e em seguida efetuou disparos contra o declarante; que reconheceu os outros 02 (dois) elementos como sendo LEVI e DEDE CABELUDO; (...) que JOÃO VITOR, LEVI e DAVIDSON são traficantes da localidade conhecida como " vala" em Central Carapina Serra ES; que JOÃO VITOR é o frente da localidade conhecida como PA em Central Carapina Serra ES sendo o responsável pelo abastecimento de maconha; que DAVIDSON vulgo DEDE CABELUDO "é o dono das “bocas de fumo "da Baía, Rua de Cima e RDG todas situadas em Central Carapina Serra ES; que LEVI tem a função de realizar vários ataques armados para estes grupos criminosos; que o alvo dos ataques dos criminosos era o próprio declarante uma vez que já foi envolvido com o tráfico de drogas na favelinha antigamente e possui guerra com os traficantes da" vala"; (...)”

Em Juízo, a vítima alterou em parte seu depoimento, afirmando que foi socorrida por três colegas e que um deles conhecido como “Juninho Capeta”, dono da região de tráfico denominada “Favelinha", mandou que ela falasse que os autores dos disparos teriam sido os réus.

Também em Juízo, os policiais militares Leonardo Simões Gonçalves e Juliano Kapiski Zache, que efetuaram a prisão de João Vitor no dia dos fatos, confirmaram que a identificação dos réus foi possível a partir do depoimento da vítima sobrevivente.

Em que pese a modificação de seu depoimento sem qualquer justificativa plausível, é certo que a vítima, em Juízo, não nega que os réus foram os autores do crime, mas que a autoria foi apontada pelo “Juninho Capeta” que o socorreu no dia dos fatos. Inclusive, disse que esse colega trocou tiros com os autores do crime ao fazer o seu resgate. Ora, tal situação revela que o colega possivelmente visualizou os autores do crime.

Desse modo, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática dos homicídios consumado e tentado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Conforme já decidiu o STJ,
"não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

Assim, passo à análise da dosimetria.

Do réu João Vitor Elizeta

- Da vítima Deivid Conceição de Oliveira

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, valorando a culpabilidade e a conduta social de forma devidamente fundamentada.

Isso porque, como se sabe, a premeditação do crime demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Ademais, conforme já decidiu o STJ,
“é legítimo o aumento da pena- base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso (AgRg no HC n. 822.339/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.

Na segunda fase, a agravante do motivo torpe foi compensada com a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

- Da vítima Danilo da Silva Gonçalves

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, valorando a culpabilidade e a conduta social de forma devidamente fundamentada, utilizando os mesmos argumentos.

Na segunda fase, a agravante do motivo torpe foi compensada com a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase,
o magistrado entendeu pela aplicação da fração de 1/3
“já que a vítima Danilo Da Silva Gonçalves foi atingido por um disparo de arma de fogo na região das nádegas. Só conseguiu se evadir porque correu dos disparos de arma de fogo. Após, foi socorrido e levado para o hospital, onde recebeu atendimento médico”.

O STJ
“adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Considerando que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, conseguiu se evadir correndo e receber atendimento médico, entendo a fração de 1/3 está devidamente justificada.

Por fim, o magistrado reconheceu o concurso formal impróprio, o que se mostra correto no caso em análise diante a existência de desígnios autônomos. Conforme relato da vítima sobrevivente, ele e Deivid traficavam drogas juntos no local dos fatos e que o ataque foi efetuado pelo grupo rival. De acordo como STJ
“para a caracterização do concurso formal imperfeito de crimes, mediante única conduta, atua o agente com desígnios autônomos, ou seja, sua ação criminosa é dirigida finalisticamente (dolosamente) à produção de todos os resultados, voltada individual e autonomamente contra cada vítima”
(AgRg no AREsp n. 1.635.061/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Assim, mantenho a pena definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Do réu Levi Tiago da Silva

- Da vítima Deivid Conceição de Oliveira

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social de forma devidamente fundamentada, conforme já exposto anteriormente. Ademais, os antecedentes foram corretamente valorados diante da sentença condenatória por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do motivo torpe, valendo lembrar que "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023), sendo este o caso dos autos. Assim, correta a majoração da pena em 1/6.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

- Da vítima Danilo da Silva Gonçalves

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social de forma devidamente fundamentada, conforme já exposto.

Na segunda fase, presente a agravante do motivo torpe, sendo a pena majorada em 1/6.

Na terceira fase,

o magistrado entendeu pela aplicação da fração de 1/3 de forma correta e justificada, conforme já exposto, sendo a pena fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por fim, aplicada a regra do concurso formal impróprio, mantenho a pena definitiva em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão.

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.